Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724549-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E C I S Ã O O agravante, M Cassab Comercio e Industria LTDA, opôs embargos de de declaração em face da decisão liminar (ID 17924185). Em suas razões, sustenta existir omissão no julgado. Destaca que o pedido fora feito para a inclusão dos agravados, Aroldo Silva Amorim Filho e Myriam Amorim Filho, no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Alega que há omissão no dispositivo por determinar a inclusão apenas do executado no referido cadastro. Requer, ao final, que a omissão seja suprida, para que conste na ordem a determinação relativa aos dois executados. Brevemente relatados, decido. Admito os embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Com razão o embargante. Sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. É o caso do processo, pois mostra-se evidente a ocorrência da omissão ao não mencionar a executada, Myriam Amorim Filho, no dispositivo da decisão recorrida. O recorrente mantém, desde a origem (ID 58101960 do processo de origem), o pedido para inclusão de ambos os executados. Ao analisar o agravo, por meio da decisão de ID 17924185, esse Juízo se omitiu quanto ao deferimento ou não da medida em desfavor da agravada, tendo o executado razão em seu pleito. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO, para modificar o dispositivo da decisão (Id 17924185), mantendo íntegros os seus fundamentos. O dispositivo passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal e DETERMINO a inclusão dos nomes dos executados, AROLDO SILVA AMORIM FILHO E MYRIAM AMORIM FILHO, nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERAJUD ou outro mecanismo adequado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, respondam ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator